Tribunal: TJSP
Processo: 1500473-21.2019.8.26.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia mantida. Homicídio tentado, praticado logo em seguida a injusta provocação da vítima, mediante emprego de recurso que dificultou a sua defesa, mais lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 121, § 1o e § 2o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 303, "caput", da Lei no 9.503/97). Requisitos de materialidade e autoria bem

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia mantida. Homicídio tentado, praticado logo em seguida a injusta provocação da vítima, mediante emprego de recurso que dificultou a sua defesa, mais lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 121, § 1o e § 2o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 303, "caput", da Lei no 9.503/97). Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados nos autos. Evidências mais que suficientes a mandar a causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro apropriado para tanto. Recurso improvido.